Tribunal: STF
Processo: RHC 249783
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de furto qualificado pela escalada. Reincidência e maus antecedentes. 8 condenações anteriores. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rubens do Nascimento contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 934.197/SP (evento 35).



    O Recorrente foi condenado à pena de 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal) (evento 16).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância. Argumenta que os maus antecedentes ou a reincidência, bem como a reiteração delitiva não obstam a aplicação do princípio da bagatela. Aduz que os bens furtados foram restituídos à vítima. Alega que “não consta dos autos qualquer documento comprobatório sobre os valores de tais objetos, há somente um singelo auto de avaliação feito em sede policial estimando tal quantia, restando dúvida insanável a respeito de seu real valor econômico”. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do recorrente (evento 40).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 33):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO. FURTO QUALIFICADO (CONCURSO DE AGENTES E ESCALADA). WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. HABITUALIDADE CRIMINOSA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    Agravo regimental improvido. ”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, destaco que a orientação deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, ‘a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a decisão das instâncias antecedentes e rejeitar a tese defensiva de atipicidade da conduta, consignou que:



     



    “Conforme dito, expôs o Juízo de primeiro grau que não se pode confundir bem de pequeno valor (R$ 250,00 - fl. 9), com o de valor insignificante, apenas esse apto a autorizar, em hipóteses excepcionalíssimas, consoante o posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores, o reconhecimento do crime de bagatela. Além disso, os réus são reincidentes (fls. 158/160 e 173/179), o que demonstra a habitualidade criminosa, caracterizando, assim, a reprovabilidade social de suas condutas, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, bem como o reconhecimento do furto privilegiado (fl. 312). 



    Realmente, o princípio da insignificância busca obstar que desvios de conduta irrisórios e manifestamente irrelevantes sejam alcançados pelo Direito Penal. Não objetiva resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei, ainda que isoladamente irrisórios, quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida, perdem a característica da bagatela e devem sujeitar-se ao direito penal. Precedentes (HC n. 401.329/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 31/8/2017).



    Portanto, a reincidência e “a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese da insignificância" (STJ, AgRg no HC n. 756.530/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT -, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe 18/5/2023) - (AgRg no HC n. 824.877/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 21/8/2023). 



    Além disso, a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes [...] indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância (HC n. 351.207/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 1º/8/2016) - (AgRg no REsp n. 2.054.903/DF, Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe 7/3/2024). 



    Diante desse cenário, não prospera a pretensão de reforma do decisum  recorrido a fim de conceder a ordem de habeas corpus.”



    Convém registrar a diretriz firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.02.2016, no sentido de que a prática reiterada e contumaz de determinados delitos afasta a aplicação do princípio da bagatela. Por outro lado, fixou-se tese no sentido de que “a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto”. Nesse espectro, “indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada”. Confira-se a ementa do HC 123.108/MG: 



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA.



    1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.



    2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



    3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.



    4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.”



    Nesse contexto, pelos indicativos de atividade criminal habitual do Recorrente e considerada a circunstância da prática do delito de furto pela escalada, não tem lugar o princípio da insignificância. Nesse sentido, esta Suprema Corte já decidiu: “No julgamento conjunto dos HC 123.108, 123.533 e 123.734, o STF fixou orientação sobre a aplicação do princípio da insignificância aos casos de furto – Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, julgados em 3.8.2015. Decidiu que, se a coisa subtraída é de valor ínfimo (i) a reincidência, a reiteração delitiva e a presença das qualificadoras do art. 155, § 4º, devem ser levadas em consideração, podendo acarretar o afastamento da aplicação da insignificância” (HC 126.174-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.5.2016); “A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que “[n]ão tem pertinência o princípio da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante rompimento de obstáculo” (HC 121.760, Relª. Minª. Rosa Weber)” (HC 201.782-AgR, Rel. MIn. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.12.2021); “O Plenário desta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. No caso, há registros criminais pretéritos em nome do réu, a indicar a reiteração delitiva e, por consequência, obstar o reconhecimento da atipicidade material do fato” (HC 221.546-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.2.2023); “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que a prática reiterada de conduta criminosa impede a aplicação do princípio da insignificância” (ARE 1.446.806- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJE 1.9.2023); “Para que haja incidência do princípio da insignificância, não é observado apenas o valor do objeto furtado. A conduta dos agravantes, avaliada de modo sistemático, não é insignificante” (HC 228.051-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1.9.2023); “Considerados os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação do princípio da insignificância, não se vislumbra o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da situação de bagatela” (HC 227.410-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.10.2023); “O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018;HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.” (HC 171.536 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019); “O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.” (HC 133.252/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 08.4.2016); “Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão”. (HC 234.918 AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023). Cito ainda: HC 201.163-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 17.12.2021; HC 236.573-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024; RHC 205.910-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; RHC 192.486-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.8.2021); RHC 220.109-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 239.772-AgR/SP, Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente